Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-21.2016.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS ÀS ALEGAÇÕES DE NULIDADE E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DO RECURSO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA CORRETAMENTE ASSENTADA. DESPROVIMENTO.

1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código, uma consumada e duas tentativas brancas. O primeiro réu chegou ao local do crime em um automóvel conduzido pelo segundo acompanhado pelo terceiro, desceu do carro e de inopino disparou cerca de oito tiros contra três inimigos componentes de uma gangue rival, causando a morte de um, mas sem acertar os demais. Agiu por motivo foi fútil, em contexto de guerra de gangues, para afirmar a supremacia sobre o território; também provocou perigo comum por causa da profusão de tiros em via pública de intensa movimentação de pessoas, inclusive crianças, vítimas potenciais de balas perdidas; agiu ainda de molde a dificultar a defesa, quando as vítimas conversavam despreocupadamente na frente da casa, sem esperar o repentino ataque.

2 O termo de apelação é o instrumento que delimita o alcance do recurso contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, de sorte que a invocação de todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, exige apreciação na amplitude máxima.

3 O exame minucioso dos autos mostra o trâmite regular do processo, culminando na sentença prolatada pelo Juiz Presidente com estrita observância às disposições legais e ao veredicto do Conselho de Sentença. A ausência de alegação oportuna de nulidade torna a matéria preclusa, inexistindo prova de prejuízo.

4 Não há contrariedade manifesta do veredicto à prova dos autos quando os jurados acolhem tese debatida em plenário amparados em uma interpretação razoável das provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

5 Plenamente justificados e proporcionais os aumentos das penas-bases em razão das circunstâncias judiciais negativas, não merecendo censura a dosimetria, com estrita observância do critério trifásico.

5 Apelações não providas.